Tribunal: TCU
Processo: 015.420/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em desfavor de Gilmar Alves Assunção, como então prefeito de Frei Miguelinho  PE (gestão 2005-2008), diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 01.0012.00/2006 destinado à implantação do Centro Tecnológico de Moda para a qualificação e requalificação profissional e para o aumento da qualidade da produção em apoio à Indústria da Moda de Frei Miguelinho por meio do aporte de R$ 250.405,07 em recursos federais e R$ 22.800,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/6/2006 a 30/11/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em desfavor de Gilmar Alves Assunção, como então prefeito de Frei Miguelinho - PE (gestão 2005-2008), diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 01.0012.00/2006 destinado à implantação do " Centro Tecnológico de Moda para a qualificação e requalificação profissional e para o aumento da qualidade da produção em apoio à Indústria da Moda de Frei Miguelinho " por meio do aporte de R$ 250.405,07 em recursos federais e R$ 22.800,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/6/2006 a 30/11/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher a defesa apresentada por Luís Severino da Silva e, assim, promover a exclusão da sua suposta responsabilidade neste processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar a defesa apresentada por Gilmar Alves Assunção; 9.3. julgar irregulares as contas de Gilmar Alves Assunção, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor Histórico (em R$) Valor Já Restituído em 16/10/2014 13/12/2007 204.399,77 4.968,59 9.4. aplicar em desfavor de Gilmar Alves Assunção a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.